Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CASAMENTPO REALIZADO NO DI 23 DE MARÇO DE 2021, O QUAL PERDUROU POR MENOS DE 3 MESES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de divórcio litigioso, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2.1. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão da medida liminar.
3. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, fundado no art. 1.694 do CC, no princípio da solidariedade e no dever de assistência mútua, é medida excepcional, de caráter temporário. Somente é cabível em casos de comprovada a efetiva necessidade do ex-consorte que pleiteia a pensão alimentar e a possibilidade econômica daquele que irá pagá-la.
4. As partes se casaram no dia 23/03/2021 e entraram em processo de divórcio litigioso menos de 3 (três) meses depois, por meio da ação no 0734400-47.2021.8.07.0016, que tramita perante a 6a Vara de Família de Brasília. 4.1. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão recorrida, pois a agravante não apresentou elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a incapacidade de prover a própria subsistência. 4.2. Observa-se que a recorrente é pessoa jovem e capaz, contando com 23 anos de idade. Embora afirme que está desempregada atualmente, tem formação em curso superior, o que indica possuir condições de ingressar no mercado de trabalho. 4.3. Além disso, não há qualquer prova concreta acerca da real capacidade contributiva do agravado.
5. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique, in limine, o arbitramento dos alimentos provisórios pleiteados. 5.1. Precedente: “3. O art. 1.566, III, do Código Civil, estabelece o dever de assistência mútua entre os cônjuges, do qual decorre, ainda, com o fim do casamento, o dever de prestar alimentos ao ex-cônjuge/companheiro que demonstrar sua necessidade (artigos 1.694 e 1.704, ambos do Código Civil). No entanto, trata-se de medida excepcional, devendo ser deferida somente quando devidamente comprovada a necessidade de quem postula e a capacidade econômica de prestá-los, o que não ocorre no caso presente. sendo necessária dilação probatória.” (2a Turma Cível, 07401857220208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 18/12/2020).
6. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, possam ser arbitrados alimentos em favor da agravante, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a pretensão recursal.
7. Recurso desprovido.